Tribunal: TJSP
Processo: 2016682-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Determinação para que o agravante suspenda a cobrança do valor exigido quanto ao subsídio cancelado, denominado "minha casa minha vida", bem como pratique qualquer ato nesse sentido, sob pena de incidência de multa de R$ 200,00 por cobrança realizada indevidamente. Irresignação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Determinação para que o agravante suspenda a cobrança do valor exigido quanto ao subsídio cancelado, denominado "minha casa minha vida", bem como pratique qualquer ato nesse sentido, sob pena de incidência de multa de R$ 200,00 por cobrança realizada indevidamente. Irresignação. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.